Tribunal: TJMT
Processo: 0003597-08.2018.8.11.0052
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003597-08.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADAO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.873.901-09 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL E MATERIAIS
– CONTRATAÇÃO REGULAR – IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COTEJO PROBATÓRIO – EXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO EM SUA FORMA SIMPLES – MONTANTE ARBITRADO A TITULO DE DANO MORAL CONDIZENTE A LIÇAS DOS AUTOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pelo banco, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de empréstimo consignado por terceiro.

A norma do art. 42, Paragrafo Único, do CDC prevê a devolução em dobro do valor pago em excesso, entrementes, há de ter prova cabal de má-fé afim de tal penalização.

Dano moral condizente aos enlaces dos autos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003597-08.2018.8.11.0052

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

A
DÃO GOMES DE OLIVEIRA

Colenda Câmara.

Trata-se Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A,
insurgindo contra a sentença proferida pelo juízo
Vara Única da comarca de Rio Branco que, reconheceu a nulidade do referido pacto, bem como arbitrou a titulo de danos morais,
analisando as peculiaridades do caso em liça o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Arbitrou a devolução do dano material em dobro, observado a má-fé do ente bancário, bem como condenou o ente bancário ao pagamento das custas e despesas processuais, as quais foram fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id178764209).

Em suas razões, de Id. 178764215, o banco agravante aduz
que os descontos são legítimos, observado a comprovação da relação contratual por meio dos contratos anexados aos autos.

Destarte, averba que, para a cobrança ser restituída em dobro há
faz-se necessária à comprovação de má-fé, por seu caráter indenizatório.

Ato final, pugna pela ausência de danos morais indenizáveis, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Contrarrazões no Id. 178764219, em síntese, postulando o desprovimento recursal, assim, mantendo a sentença singular em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023